Tribunal: TJDFT
Processo: 0009056-76.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009056-76.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Tendo em vista o trânsito em julgado dos presentes Embargos à Execução (certidão ID: 15434765) e a gratuidade de justiça deferida em favor do SINDIRETA, arquivem-se. I. Brasília, 20 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador